Tribunal: STF
Processo: Rcl 86107
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo estado, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como contrariado as Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.



    O Estado de Goiás narra que, na origem, foi condenado ao fornecimento do medicamento temozolamida, não incorporado ao SUS, sem que fosse observados os requisitos previstos no aludido Tema nº 6 da repercussão geral, “em especial por não ter sido apontada ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC”.



    Destaca que “[o] órgão te´cnico considerou que a literatura científica sobre o medicamento não fornece evidências suficientes que comprovem maiores benefícios clínicos em relação à terapia convencional, já existente no SUS”.



    Reporta-se, ainda, à Portaria nº 35/14 por meio da qual tornou pública “a decisão de não incorporar a temozolomida para o tratamento pós-operatório de pacientes portadores de gliomas de alto grau no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS”.



    Nessa perspectiva, defende que 



    “[a] decisão reclamada manteve a condenação do ente público estadual ao fornecimento do medicamento temozolamida sem referir qualquer vício de legalidade ou ausência de veracidade ou legitimidade nos motivos que embasaram o ato administrativo da Conitec.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



     Compulsados os autos, observo que o Ministério Público de Goiás, na qualidade de substituto processual de Osmir Vieira de Melo, moveu a Ação Civil Pública nº 5326029-16.2024.8.09.0145 em desfavor do Estado de Goiás, objetivando o fornecimento do medicamento termozolamida para o tratamento neoplasia de SNC/Oligodendroglioma anaplásico, IDH1 mutado (CID C71) que acomete o aludido substituído processual.



    O Juízo de piso proferiu sentença para confirmar a liminar anteriormente deferida para condenar o Estado de Goiás ao fornecimento do fármaco pretendido, sob o seguinte fundamento:



    “(...) na hipótese, resta evidenciada nos relatórios médicos e demais documentos atrelados à exordial no evento n. 01, bem como avaliação técnica realizada pelo CATS (evento n. 01), atestando que o substituído foi diagnosticado com Neoplasia de SNC – oligodendrolioma IDH1 (CID C71)), sendo recomendado o uso do temozolamida na dose de 75mg/m² (140 mg) diariamente, durante a radioterapia e temozolamida na dose de 200mg/m² (374 mg), por cinco dias consecutivos a cada 28 dias, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica. Somado a isso, consoante parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS Goiás, foi concluído que há elementos técnicos suficientes para apoiar, como necessária e aplicável, a indicação do medicamento buscado, sobretudo porque os psicoestimulantes são preferidos a outros medicamentos porque têm um rápido início de ação e um longo histórico de segurança e eficácia (ev. 08). 



    Assim, o medicamento requestado é essencial à manutenção da vida, saúde e dignidade do enfermo, devendo a ele ser dispensado.(...)” (e-Doc 3, p. 152).



    O TJGO, instado a se manifestar por meio de recurso de apelação interposto pelo Estado de Goiás, confirmou a sentença se reportando ao preenchimento dos requisitos previstos no Tema nº 106 dos recursos repetitivos do STJ, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação civil pública para o fornecimento de medicamento (temozolomida) a paciente com neoplasia de SNC. O Estado argumenta incompetência da Justiça Estadual e ausência de comprovação dos requisitos para o fornecimento do medicamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a competência para julgar a demanda (Justiça Estadual ou Federal); e (ii) o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento pelo Estado, considerando o Tema 106 do STJ e o Tema 1234 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A competência da Justiça Estadual é mantida, considerando a data de ajuizamento da ação anterior à modulação de efeitos do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC). 



    4. Os requisitos do Tema 106 do STJ (laudo médico comprovando imprescindibilidade do medicamento e ineficácia de alternativas no SUS, incapacidade financeira do paciente e registro na ANVISA) foram considerados preenchidos. O laudo médico e o parecer técnico do NATJUS comprovaram a necessidade do medicamento. A insuficiência financeira foi comprovada. 



    5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, prevalece, impondo ao Estado o dever de fornecer o medicamento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. A sentença é mantida, condicionando-se o fornecimento do medicamento à apresentação de receituário médico atualizado a cada três meses, para garantir a eficiência do gasto público (Enunciado nº 02, I Jornada de Direito da Saúde, CNJ). 



    "1. A Justiça Estadual é competente para julgar a presente demanda, em razão da data de ajuizamento da ação. 2. O Estado de Goiás tem o dever de fornecer o medicamento, desde que cumprida a condição de apresentação de receita médica atualizada a cada três meses." (e-Doc 4, p. 6) (grifei).



    Contra esse acordão foi negado seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema nº 1234 da repercussão geral (e-Doc 4, p. 83), cuja decisão restou mantida em acórdão em agravo interno. Vide a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava acórdão que concedeu mandado de segurança para o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O agravante, Estado de Goiás, sustentou a ausência de ilegalidade na não incorporação do medicamento e a conformidade da negativa de fornecimento com os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu o medicamento e que foi confirmada pela decisão agravada está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234, que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e da análise do ato administrativo de não incorporação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, está em consonância com as teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 4. O acórdão recorrido, que concedeu o mandado de segurança, demonstrou que a impetrante cumpriu todos os requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, incluindo a ilegalidade da não incorporação pela Conitec por razões financeiras. 5. A competência da Justiça Estadual para julgar a demanda foi corretamente reconhecida, pois o custo anual do tratamento está abaixo do limite de 210 salários mínimos, conforme o Tema 1.234 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo interno desprovido. "1. A decisão que concede medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, e que analisa a legalidade do ato de não incorporação pela Conitec, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral." 



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2º, 1.030, I, “a”, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º; CF/1988, art. 109, I; L. nº 10.742/2003, art. 7º; L. nº 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R; Decreto nº 7.646/2011; L. nº 7.347/1985, art. 5º, § 5º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE n. 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, STA 175-AgR; CNJ, Recomendação 146, de 28.11.2023; CNJ, Enunciado nº 02 da I Jornada de Direito da Saúde.” (e-Doc 4, p. 142) (grifei)



    Ocorre que, diferentemente do que consignado na ementa acórdão em agravo interno, não se verifica que a autoridade tenha enfrentado as alegações do Estado de Goiás concernente a ausência de análise de eventual ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento em questão pela Conitec, requisito esse exigido para superar a regra geral que proíbe ordem judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados desde que atendidos cumulativamente os demais requisitos previstos no Tema nº 6 da repercussão geral.



    Por oportuno, transcrevo a tese do Tema nº 6 da RG, assim redigida:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    A observância das diretrizes paradigmas pelo Poder Judiciário nas ações envolvendo o fornecimento de medicamentos não incorporados é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando essa óptica assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):



    “45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.



    46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.



    47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)



    O acórdão em apelação, fundamentado exclusivamente na tese do Tema nº 106 de recursos repetitivos do STJ, desrespeita a eficácia dos precedentes do STF acima delineados, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada a fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz dos paradigmas.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão questionada e determinar à autoridade reclamada que proceda a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs  6 e 1234 da Repercussão Geral, ficando mantido o fornecimento do medicamento por 45 (quarenta e cinco) dias a partir da ciência dessa decisão pela autoridade reclamada ou até que o direito seja reapreciado na origem, o que ocorrer primeiro.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente